Tribunal: TJMT
Processo: 1028627-51.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028627-51.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NATALIA NASCIMENTO SALDANHA DE SOUZA - CPF: 064.651.031-25 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO TANGANELI DE SOUZA - CPF: 436.010.968-70 (ADVOGADO), UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 27.578.434/0001-20 (EMBARGANTE), EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - CPF: 369.977.306-04 (ADVOGADO), UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 27.578.434/0001-20 (APELADO), EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - CPF: 369.977.306-04 (ADVOGADO), NATALIA NASCIMENTO SALDANHA DE SOUZA - CPF: 064.651.031-25 (APELADO), JOSE EDUARDO TANGANELI DE SOUZA - CPF: 436.010.968-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por
plano de saúde
contra acórdão da Quinta Câmara Cível que deu provimento ao recurso interposto p
ela parte embargad
a e negou provimento à apelação da Embargante, reconhecendo a ilicitude do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo empresarial e determinando seu restabelecimento, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A Embargante aponta omissão quanto à análise da ilegitimidade da beneficiária por ausência de vínculo com a estipulante, ausência de dano moral e nexo causal, cerceamento de defesa e suposta aplicação indevida do art. 13 da Lei no 9.656/98, requerendo o prequestionamento de diversos dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto aos pontos suscitados pela Embargante, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O acórdão embargado analisa expressamente os fundamentos da responsabilidade objetiva da operadora de plano de saúde, decorrente da falha na verificação da legitimidade da
estipulante e da elegibilidade da beneficiária, bem como da ausência de notificação prévia sobre a rescisão contratual.

A decisão embargada aborda também a inexistência de má-fé da consumidora, reconhecendo sua boa-fé objetiva e o direito à manutenção do plano de saúde com base na proteção da confiança legítima e nos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

A pretensão recursal da Embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do STJ e STF.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para a conclusão do julgamento.

O prequestionamento da matéria está garantido, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados, sendo desnecessária a manifestação explícita sobre cada dispositivo legal mencionado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação explícita sobre todos os argumentos da parte não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Considera-se
prequestionada
a matéria suscitada em embargos de declaração rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, V, X, LIV e LV;
CC,
arts
. 186, 188, I, e 927; CPC,
arts
. 373, II, 489, § 1o, IV, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o;
CDC,
arts
.
6o, III, e 14
; Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, III; Resolução Normativa ANS no 557/2022,
arts
. 5o, 15, §§ 3o e 4o, e 24,
I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no
REsp
792.547/DF, Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, Sexta Turma,
DJe
19.08.2013; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1.224.190/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.06.2018,
DJe
20.06.2018; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012; STJ,
AgInt
no
AREsp
1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.09.2019,
DJe
20.09.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face do v. acórdão proferido no
Recurso de Apelação
n.o
1028627-51.2024.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu provimento ao recurso interposto pela Embargada NATÁLIA NASCIMENTO SALDANHA e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante.

A Embargante s
ustenta, inicialmente, que o v. acórdão deixou de se manifestar quanto à
legitimidade da beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial
,
apontando que a contratação
se
deu mediante
fraude
,
sem a existência de vínculo empregatício com a empresa estipulante, em afronta à Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, especialmente aos seus artigos 5o, 15 e 24, inciso I.

Aduz também que o acórdão não analisou a tese de que não houve
comprovação de dano moral
, tampouco nexo causal entre eventual conduta da operadora e lesão extrapatrimonial, pleiteando o prequestionamento do artigo 5o, V e X, da Constituição Federal, e dos artigos 186, 927 e 188, I, do Código Civil.

Aponta ainda a
omissão quanto à caracterização de cerceamento de defesa
, diante da inexistência de contraditório prévio à exclusão do plano e da ausência de participação da operadora na fraude cometida pela
empresa contratante. Requer, nesse ponto, o prequestionamento do artigo 5o, LIV e LV, da CF/88, e do artigo 373, inciso II, do CPC.

Por fim, sustenta que o v. acórdão aplicou
indevidamente o artigo 13 da Lei no 9.656/98
,
por analogia, a contrato coletivo empresarial, ignorando a existência de regramento específico pela ANS.

Com essas considerações, requer sejam acolhidos os Embargos para o saneamento do
s
vício
s
apontado
s, manifestando-se expressamente a
Câmara sobre a
s violações destacadas para tornar a matéria
prequestionada
,
a fim de viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Devidamente intimad
a
,
a
Embargad
a

não apresentou contrarrazões, conforme certificado ao ID 297541873.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

O v. acórdão embargado

negou provimento
ao recurso interporto pela Embargante UNIMED
VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, mantendo
incólume
a sentença que
reconhece
u
a ilicitude do cancelament
o unilateral do plano de saúde e
determin
ou
o restabelecimento do vínculo na modalidade individual
, sob o fundamento de que é
responsabilidade
da operadora de saúde a
verificação da legitimidade da estipulante e das condições de
elegibilidade dos beneficiários.

Além disso,
deu provimento
ao recurso de apelação interposto por
Natalia Nascimento Saldanha de Souza
, para condenar a
Unimed Vitória

ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Eis o teor do
decisum
impugnado:

“
(...)

Inicialmente, cumpre destacar que as matérias suscitadas nos recursos de apelação interpostos são complementares, não havendo, portanto, qualquer óbice à análise e julgamento conjunto dos referidos apelos, nos termos do princípio da economia processual.

Conforme bem destacado na
r.
sentença, é cediço que as operadoras de planos de saúde se enquadram no conceito de fornecedor, previsto no artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que seus beneficiários são considerados consumidores, para todos os fins de direito.

Assim, é evidente a existência de relação consumerista entre as partes, uma vez que a apelante
Natalia de Souza
, na qualidade de beneficiária do plano (ID 281416135), ostenta a condição de consumidora, enquanto a apelante
Unimed Vitória
figura como fornecedora de serviços essenciais à saúde.

No caso concreto, tem-se que a apelante
Natalia Nascimento Saldanha de Souza
aderiu a contrato coletivo empresarial (ID 281416461) firmado entre a apelante
Unimed Vitoria – Cooperativa de Trabalho Médico
e a empresa
Cardoso Refeições e Comércio Ltda.
, da qual nunca foi empregada. Restou demonstrado que a referida pessoa jurídica operava como intermediária não autorizada, promovendo a inclusão de terceiros em planos de saúde mediante pagamentos realizados a entidades estranhas à operadora apelante, em prática evidentemente fraudulenta.

Com efeito, assiste razão à apelante
Unimed Vitoria
ao afirmar que contratos coletivos empresariais
pressupõem,
como requisito de validade, a existência de vínculo empregatício ou estatutário entre o beneficiário e a pessoa jurídica estipulante, nos termos do artigo 5o da Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS, de modo que a ausência desse vínculo compromete a própria higidez da avença, ensejando a sua nulidade.

Por outro lado, é igualmente certo que a responsabilidade pela verificação da legitimidade da estipulante e das condições de elegibilidade dos beneficiários incumbe à própria operadora, conforme expressamente previsto no artigo 15, §§ 3o e 4o, da mencionada Resolução Normativa.
In
verbis
:

“
Art. 15. Plano privado de assistência à
saúde coletivo
por adesão é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população que mantenha vínculo com as seguintes pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial:

[...]

§ 3o
Caberá à operadora exigir e comprovar a legitimidade da pessoa jurídica contratante
, na forma do caput e a condição de elegibilidade do beneficiário.

§ 4o Na forma de contratação prevista no inciso III do artigo 29 desta resolução,
caberá tanto à administradora de benefícios quanto à operadora de plano de assistência à saúde comprovar a legitimidade da pessoa jurídica contratante
, na forma do caput, e a condição de elegibilidade do beneficiário
”
.

Destarte, eventual falha no cumprimento desse dever de verificação configura vício na prestação do serviço, o que atrai a responsabilidade objetiva da operadora, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de responder, independentemente de culpa, pelos vícios relativos à segurança, regularidade e adequação dos serviços prestados.

Além disso,
constata-se
que a apelante
Unimed Vitória
deixou de notificar previamente a apelante
Natalia de Souza
acerca do cancelamento do plano de saúde, surpreendendo-a com a suspensão abrupta do serviço (ID 281416136, p. 5), conduta que afronta os deveres anexos à boa-fé objetiva, em especial os de informação e cooperação, além de violar a proteção contratual prevista no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e o disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso III, da Lei n. 9.656/98.

Embora o artigo 13, parágrafo único, III, da Lei n. 9.656/98 se refira expressamente aos contratos individuais, é certo que o dever de informação constitui princípio basilar das relações de consumo, aplicável a
todas as modalidades contratuais, inclusive as coletivas. Trata-se de obrigação
inafastável
da fornecedora, que deve assegurar comunicação clara, prévia e adequada ao consumidor acerca de medidas que impliquem restrição ou extinção do serviço contratado, especialmente quando se cuida de prestação essencial, como é o caso da assistência à saúde.

(...)

Aliás, ainda que se reconheça a existência de fraude na celebração do contrato, imputável à pessoa jurídica estipulante e a terceiros intermediadores, não há qualquer elemento nos autos que indique má-fé ou ciência da apelante
Natalia de Souza
acerca da irregularidade. Ao revés, tem-se que a consumidora, de boa-fé, efetuou regularmente os pagamentos das mensalidades (ID 281416136, pp. 6-9), utilizando o serviço de assistência médica, conforme demonstram os documentos acostados aos autos.

Nesse contexto, mesmo nas hipóteses em que se verifica a existência de fraude na contratação, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, não estando comprovada a má-fé do beneficiário, a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde somente pode ser efetivada mediante notificação prévia do consumidor. Veja-se:

(...)

Constata-se, portanto, que a apelante
Unimed Vitória
, para além de não ter aferido se a apelante
Natalia de Souza
preenchia os requisitos de um plano coletivo empresarial, analisando, por exemplo, a efetiva existência de vínculo com a empresa estipulante, também deixou de notificá-la previamente acerca da possível fraude que poderia gerar a rescisão contratual.

Ademais, não prospera a alegação da apelante
Unimed Vitória
de que a apelante
Natalia de Souza
não ostentaria legitimidade para pleitear a continuidade do contrato, haja vista que esta é, inequivocamente, beneficiária do plano, e nessa condição possui direitos assegurados, entre os quais se
inclui
o direito à notificação prévia em caso de rescisão contratual, o que, no caso, não foi observado.

Igualmente, impende afastar a alegação de impossibilidade de reativação do plano sem o requisito do vínculo empregatício, pois, conquanto esse vínculo seja exigência para adesão a plano coletivo empresarial, não se pode ignorar que, uma vez constatada a falha na celebração do contrato e a ausência de má-fé da consumidora, impõe-se a proteção da sua confiança legítima na continuidade do serviço, especialmente quando se trata de prestação essencial à saúde.

Ora, não se pode admitir que a apelante
Natalia de Souza

suporte
os efeitos negativos decorrentes de falha operacional exclusiva da
apelante
Unimed Vitória
, que, ao negligenciar seu dever de verificação, permitiu a celebração do contrato com estipulante inidônea.

Por fim, não há se falar na possibilidade de manutenção do plano apenas por prazo limitado, como pretende a apelante
Unimed Vitória
, pois, conforme bem assentado na sentença recorrida, a operadora pode rescindir o contrato unilateralmente e de forma imotivada, desde que observe o dever de notificação prévia ao consumidor, o que não foi feito na espécie, sendo, portanto, ineficaz o ato de rescisão.

Assim, deve ser mantida a condenação da apelante
Unimed Vitória
ao restabelecimento do plano de saúde da apelante
Natalia de Souza
, na modalidade individual, nos exatos termos da sentença recorrida.

Em relação ao pleito de indenização por danos morais, razão assiste à apelante
Natalia de Souza
.

In
casu
, restou plenamente demonstrado que a apelante
Natalia de Souza
teve seu plano de saúde cancelado de forma unilateral e abrupta, sem qualquer notificação prévia por parte da apelante
Unimed Vitória
, apesar de estar adimplente com os pagamentos e utilizar regularmente os serviços contratados. Essa conduta a privou injustamente do acesso a atendimentos médicos essenciais, incluindo consultas ginecológicas e exames de rotina, em momento no qual acreditava estar regularmente coberta pelo plano de saúde.

Não se trata, portanto, de mero inadimplemento contratual, mas de falha grave na prestação de um serviço essencial, capaz de gerar legítimo abalo psicológico, angústia e sensação de desamparo diante da súbita perda da cobertura assistencial, circunstâncias que extrapolam o mero dissabor cotidiano e caracterizam o dano moral indenizável.

A propósito, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o cancelamento imotivado e sem notificação prévia de plano de saúde, ainda que coletivo, enseja reparação. Confira-se:

(...)

Logo, presentes o ato ilícito, o dano e o nexo causal, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.

Passando a análise do
quantum
indenizatório, embora não haja critérios pré-determinados para a sua fixação, deve ser arbitrado a partir de uma análise casuística, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável e se atentando à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Na hipótese, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da indenização a título de danos morais deve ser arbitrado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia
que se mostra suficiente para atender às
finalidades compensatória e pedagógica da reparação, condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim sendo, da detida análise das razões expendidas pelos litigantes em seus apelos, cumpre a reforma parcial da sentença.”

Pois bem.

D
a leitura atenta do acórdão embargado, conclui-se
que
a pretensão d
a
Embargante
se
traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recur
so contrário a seus interesses
, o que não se pode admitir.

Este Egrégio Colegiado fundamentou adequadamente sua conclusão
no fato de que a
UNIMED VITÓRIA
, para além de não ter aferido se a
Embargada
preenchia os requisitos de um plano coletivo empresarial, analisando, por exemplo, a efetiva existência de vínculo com a empresa estipulante, também deixou de notificá-la previamente acerca da possível fraude que poderia gerar a rescisão contratual.

Ainda, consignou expressamente que
e
mbora o artigo 13, parágrafo único, III, da Lei n. 9.656/98 se refira expressamente aos contratos individuais
, o dever de informação constitui princípio basilar das relações de consumo, aplicável a todas as modalidades contratuais, inclusive as coletivas
, tratando-se de
obrigação inderrogável da fornecedora, a quem incumbe assegurar ao consumidor comunicação clara, prévia e adequada acerca de quaisquer medidas que importem na restrição, suspensão ou extinção do serviço contratado, sobretudo quando se trata de serviço essencial, como é o caso da assistência à saúde.

Por fim, ainda fez constar do acórdão que o cancelamento do plano de forma unilateral
consubstancia
falha grave na prestação de um serviço essencial, capaz de gerar legítimo abalo psicológico, angústia e sensação de desamparo diante da súbita perda da cobertura assistencial, circunstâncias que caracterizam o dano moral indenizável.

À vista disso, resta evidente a ausência de qualquer
vício

no
v. acórdão, pois a matéria objeto da lide foi devidamente analisada, não havendo como acolher a pretensão posta nos embargos, visto que esse recurso não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018,
DJe
de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Portanto, cons
tato que
a
Embargante busca
, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no
REsp
792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
a Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão
do Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019)

Quanto ao prequestionamento, é certo que o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Por fim,
advirto

a
Embargante que a reiteração da tese aqui afastada
ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025